Tribunal: TJDFT
Processo: 0706171-23.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0706171-23.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WILSON ANTONIO DE SALGADO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por WILSON ANTONIO DE SALGADO em face de DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do DF que, em Cumprimento Individual de Sentença Coletiva (n. 0713184-87.2022.8.07.0018), rejeitou exceção de pré-executividade e deferiu pedido do DISTRITO FEDERAL para determinar que o executado devolva valores recebidos. O Agravante, em suas razões recursais, alegou que o DISTRITO FEDERAL realizou o pagamento de forma voluntária e, que, embora reconhecida a prescrição da pretensão executiva, não pode ser obrigado a devolver os valores que recebeu. Acrescentou que as verbas têm caráter alimentar e são irrepetíveis. Pugnou, enfim, pela concessão dos benefícios da justiça gratuita, pelo deferimento de efeito suspensivo ao recurso e pela reforma da decisão agravada para ser declarada indevida a devolução de valores. Diante da ausência de provas da alegada hipossuficiência para o pagamento das custas processuais, indeferi a gratuidade de justiça, ao tempo em que facultei ao Agravante realizar o recolhimento do preparo, na forma do art. 99, §7o c/c 1.007, §4o, do CPC. O Agravante deixou transcorrer o prazo sem efetuar o preparo (ID 58273254). É o relatório. DECIDO. O recurso padece de regularidade formal e não merece ser conhecido. Sabe-se que “requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento”, a teor do §7o do art. 99 do CPC. No caso, a inércia do Agravante e efetuar o recolhimento do preparo impõe o não conhecimento do recurso, dada sua manifesta inadmissibilidade, por força do disposto no art. 1.007 do CPC. No mesmo sentido, já tive a oportunidade de julgar: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE NÃO CONHECE DE AGRAVO. DESERÇÃO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO ACERCA DA HIPOSSUFICIÊNCIA. AGRAVO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. MULTA DEVIDA. 1. De acordo com a norma processual, o recorrente deve comprovar o recolhimento do preparo no ato de interposição do recurso, sob pena de deserção, à luz do art. 1.007, §4o, do CPC. 1.1. Quando é requerida a concessão de gratuidade em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para a sua realização, conforme prevê o §7o do art. 99 do CPC. 2. O recorrente está dispensado do recolhimento das custas processuais até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso, conforme o §1o do art. 101 do CPC. 3. O prazo para o recolhimento do preparo não comporta dilação, por se tratar de prazo peremptório, com suporte no §7o do art. 99 do CPC c/c art. 507 do CPC. 4. A Constituição Federal estabelece que apenas os que comprovarem a situação de insuficiência de recursos fazem jus à assistência jurídica integral (art. 5o, LXXIV). Nesse sentido, a simples declaração acerca de hipossuficiência financeira não é suficiente para a concessão do benefício da gratuidade de justiça, exigindo-se a comprovação do alegado. 5. A juntada extemporânea de documentos, em sede de Agravo Interno, somente poderia ser permitida para demonstrar fatos supervenientes ou se fossem documentos novos, nos termos do que dispõe o art. 435 do CPC. 6. É mantida a decisão agravada que negou seguimento ao agravo diante da deserção, com amparo no art. 932, III, do CPC c/c art. 87, III, do RITJDFT. 7. O Agravo Interno é julgado manifestamente improcedente e condenada a Agravante a pagar aos Agravados multa no valor equivalente a um por cento do valor atualizado da causa, ficando a interposição de qualquer outro recurso condicionada ao depósito prévio do valor da multa, de acordo com o disposto nos §§ 4o e 5o do art. 1.021 do CPC. 8. Agravo Interno desprovido (Acórdão 1834812, 07375017220238070000, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 14/3/2024, publicado no DJE: 4/4/2024.) Por tais razões, não conheço do recurso, negando-lhe seguimento, com base no art. 932, inc. III do CPC. Publique-se e intimem-se. Brasília, 25 de abril de 2024 14:26:38. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador